Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-48.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO. ALEGAÇÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR ILEGAL E AGRESSÃO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS LESÕES FÍSICASAPRESENTADAS PELO CORRÉU FORAM PROVOCADAS PELOS POLICIAIS MILITARES, TAMPOUCO QUE TENHAM INFLUENCIADO NA COLHEITA DAS PROVAS. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA DE PROVA E/OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCONSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DOS CRIMES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE E LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES E DAS MUNIÇÕES. COMPROVAÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 3. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. 4. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS INICIAIS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE. VULTOSA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA DELETÉRIA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. PENAS BASILARES MANTIDAS. 5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. Além disso, em que pesem as lesões descritas no laudo pericial em exame realizado no corréu, não há provas nestes autos que demonstrem que foram causadas pelos agentes públicos, tampouco que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que os incriminassem.
2. É imperiosa a manutenção da condenação da apelante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria dos delitos, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais as drogas e as munições foram apreendidas. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, porquanto estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
3. O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, mostra-se viável o pleito absolutório quanto ao delito de associação para o tráfico.
4. Observada a margem de discricionariedade da qual o magistrado se vale para a modulação da pena, não se mostra desarrazoado ou excessivo o quantum de aumento na pena-base aplicado, quando justificado em razão da significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, na forma do art. 59, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000322-48.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACQUELINE CRISTHIANE PEREIRA DE MORAIS - CPF: 022.287.971-89 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON NAVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.265.091-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR:

NULIDADE DESTE PROCESSO. ALEGAÇÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR ILEGAL E AGRESSÃO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS LESÕES FÍSICASAPRESENTADAS PELO
CORRÉU
FORAM PROVOCADAS PELOS POLICIAIS MILITARES, TAMPOUCO QUE TENHAM INFLUENCIADO NA COLHEITA D
AS PROVAS. REJEIÇÃO.
2
.
MÉRITO:
PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO D
A
APELANTE PELO
S
CRIME
S
DE TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO
.
SUSTENTADA A
INEXISTÊNCIA DE PROVA E/OU
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INCONSISTÊNCIA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO
S CRIMES
.

DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO

EM FLAGRANTE

DA APELANTE
E LOCALIZAÇÃO DO
S
ENTORPECENTE
S E DAS MUNIÇÕES.
COMPROVAÇÃO DO
S
CRIME
S
DE TRÁFICO
DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO.
CONDENAÇ
ÕES
MANTIDA
S
.
3.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS
ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. 4.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS INICIAIS.
ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE.
VULTOSA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA DELETÉRIA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06.
PENA
S
BASILAR
ES
MANTIDA
S
.
5
.
PRELIMINAR REJEITADA
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso
concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Além disso, e
m que pesem as lesões descritas no laudo pericial
em exame realizado no corréu
, não há provas nestes autos que demonstrem que foram causadas pelos agentes públicos, tampouco que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que
os
incriminasse
m.

2
. É imperiosa a manutenção da condenação d
a
apelante pelo
s
crime
s
de tráfico de drogas
e posse irregular de munição
, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do
s
delito
s,
mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a
s
droga
s e as munições
fo
ram
apreendida
s
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação
,
principalmente,
porquanto estão
concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

3. O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do
animus
associativo, de caráter estável e duradouro, mostra-se viável o pleito absolutório quanto ao delito de associação para o tráfico.

4. Observada a margem de discricionariedade da qual o magistrado se vale para a modulação da pena, não se mostra desarrazoado ou excessivo o
quantum
de aumento na pena-base aplicado, quando justificado em razão da significativa quantidade
e natureza dos
entorpecente
s
apreendido
s
,
na forma do art. 59, do Código Penal
e art. 42 da Lei n. 11.343/06.

5
.
Preliminar rejeitada.
Recurso
parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jacqueline
Cristhiane
Pereira de Morais
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000322-48.2022.8.11.0002
, condenando-
a
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
, associação para essa finalidade e posse
ou p
o
rte ilegal
de arma de fogo
de uso restrito
(
art
s
. 33,
caput,

e 35,
da Lei n. 11.343/06
e art. 16, da Lei n. 10.826/03
), à pena de
22
(
vinte e dois
) anos
e 2 (dois) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e
2.812 (dois mil oitocentos e doze)
dias-multa.

A
apelante
, na peça recursal que está
no ID
175124484
, postula: preliminarmente, (i) a nulidade
da prova

obtida por meio de busca
s
pessoal
,
veicular
e
domiciliar, realizadas em violação a preceitos constitucionais
;
(
ii
)
a nulidade
d
o conjunto probatório diante

da
ocorrência de tortura poli
cial na condução do flagrante
. E, no mérito
, almeja
: (
iv
)
a
su
a absolvição, sustentando a
ausência de provas sobre a existência do fato ou, alternativamente,
pela insuficiência de provas aptas à condenação
;
e, subsidiariamente,
(
v
)

a readequação da
s
pena
s

que lhe
foram

imposta
s
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
175124490
, postula o desprovimento
do vertente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
176072160
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade deste processo, porquanto as buscas pessoal
, veicular
e domiciliar foram realizadas de forma ilícita

Nesta preliminar, a
apelante busca a nulidade do presente processo, com base na tese de que as provas colhidas por meio das buscas pessoal
, veicular
e domiciliar são nulas, porquanto os policiais militares realizaram as diligências sem mandado judicial, fundadas razões
,

e com ausência de
autorização
dela
.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em
depósito, preparar e produzir.

Além disso,
a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução s
e deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção
à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integ
rantes das forças de segurança.

No
entanto, no
caso destes autos, os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que
receberam informações de populares de que um cidadão conhecido do meio policial pela prática do comércio malsão estava conduzindo um veículo no bairro, munido de documento de identificação falso, motivo pelo qual iniciaram uma ronda para sua localização, tendo, então, avistado o veículo estacionado próximo a um estabelecimento comercial, oportunidade em que efetuaram a abordagem
de um
casal, no caso
,
a apelante e seu
marido
, o corréu Milton
. No momento da revista pessoal, embora o corréu tenha se identificado como Lucas,
os policiais militares
descobriram

que
se
trata
v
a
de Milton,
pessoa
já bastante conhecid
a
no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas,
afirmação, essa, que é
comprovado pela sua ficha de antecedentes criminais
(ID 175124364)
.

Os agentes públicos
relataram
, ainda,
que a apelante apresentou incomum nervosismo com a abordagem e a revista veicular,
provocando ainda m
ais suspeitas de irregularidade. Durante a busca no interior do veículo, os
policiais militares
localizaram dois tabletes de maconha, o que os levou a uma sequência de buscas domiciliares nos imóveis localizados nos
B
airros Pedra 90, em Cuiabá, e Paiaguás e Cidade de Deus, em Várzea Grande, indicados pelos indivíduos
então
abordados
, onde for
am
apreendidas expressiva quantidade e variedade de drogas
, além de munições e apetrechos utilizados no comércio ilegal
(
a
uto de apreensão
visto no
ID 175123539)
.

Logo, das narrativas dos policiais militares, verifica-se, de maneira inequívoca, não ter ocorrido qualquer ilicitude na busca pessoal e tampouco no ingresso na
s
residência
s indicadas pela
apelante
, eis que
uma sequência de fatos no contexto da prática ilícita
levou
os agentes públicos a agir
em
naquela ocasião, visando a apreensão de objetos e instrumentos dos crimes perpetrados
pelo casal
.

Como é sabido, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu, em reiterados precedentes, pela ilicitude da abordagem pessoal e da busca domiciliar nas hipóteses em que estas são motivadas por fuga do suspeito de ronda policial ou porque
existiam denúncias anônimas
, como se deu na hipótese destes autos. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n.
1.441.784/GO
,
de relatoria da Ministra Carmen Lúcia
,

julgado
em 23
de agosto de 2023, afastou o entendimento adotado pela Corte Cidadã, considerando válidas as provas obtidas em busca domiciliar motivada
por denúncia anônima, consoante se vê da ementa abaixo transcrita:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE.
DENÚNCIA ANÔNIMA.
BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
STF
ARE 1441784
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG

23
.
08
.
2023 PUBLIC
24
.
08
.
2023)
.
Destacamos

De outro viés, no que concerne à suposta alegação d
a
apelante no sentido de ter
em, ela e o corréu,
sofrido
s
agressão por parte dos policiais militares, mais uma vez tal versão não merece guarida. Isso porque,
no exame pericial a que se submeteu a apelante
no dia seguinte aos fatos,
não for
am
encontrados vestígios de lesão corporal, ficando consignado no laudo que “
Diante dos achados do exame, concluem os peritos que não restam

vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que se apresentou com o nome de
Jacqueline
Cristhiane
Pereira De Morais
.”
(ID 175124401, p. 115/118)
.
Destaques no original

N
o que diz respeito ao exame realizado no corréu M
ilton
,
marido da apela
n
te
,

também no dia seguinte aos fatos,
ainda que ele
tenha apresentado “
vestígios de lesão corporal de caráter contuso
”
(ID 175124401, p. 119/124)
, denota-se destes autos que não há qualquer demonstração de que as
lesões são fruto de ação policial e tampouco que as
supostas agressões foram usadas para obtenção da prova da materialidade deli
tiva.

Além do mais,
observa-se que a defesa técnica não comprovou a grave acusação formulada contra os agentes públicos, ônus que lhe cabia na forma do art. 156, do Código de Processo Penal segundo o qual
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Diante do exposto, resta claro que a prisão em flagrante
da
apelante
e seu marido
deu-se independentemente de qualquer ato ilícito por parte dos policiais militares.
Outrossim
, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de
agressões por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante de ambo se não as demais provas produzidas na instrução processual, sendo certo que os
dois
sequer confessaram a prática delitiva
, tal como entendeu
o
Superior
Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 171, § 3o C/C 14, II, DO CP. SUPOSTA CONFISSÃO OBTIDA MEDIANTE TORTURA. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A alegação de nulidade de confissão por suposta tortura policial é inviável, por demandar reexame fático-probatório dos autos, incompatível com via eleita. (
AgRg
no HC n. 701.719/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 13/5/2022 - negritei.) 2.
Ainda que se desconsiderasse a confissão da recorrente em sede policial, há nos autos conjunto probatório suficiente para o decreto condenatório
.

3. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou o entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização (RHC n. 166.122/SE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, S
exta Turma,
DJe
de 24/10/2022.).
4. O indeferimento do pedido de realização de novo exame pericial foi formulado momentos antes da audiência de instrução e julgamento e considerado protelatório pelo julgador. Como é de conhecimento, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, exatamente como in
casu
.

5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 2.026.643/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023)
Destacamos

Diante disso, impende reconhecer que a
eventual nulidade no procedimento do flagrante decorrente da violência policial não contaminaria as provas carreadas no processo, além do que, eventuais excessos por parte dos servidores públicos devem ser apurados no âmbito disciplinar adequado.

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio e à pessoa d
a
apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte del
a
, seja porque havia fundadas razões para a revista pessoal e o ingresso dos agentes públicos na
s
residência
s.

Destarte
, não tendo ficado comprovado as alegações de que os policiais militares torturaram
a
apelante
e o corréu
para que supostamente confessassem o crime imputado aos dois; e, não havendo qualquer indício nestes autos, apontando nesse sentido, a preliminar
deve
ser
rejeitada.

MÉRITO

A
denúncia
,
vista
no ID
175124368
, na
rra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta do acervo probatório amealhado no presente Inquérito Policial no 1031135-92.2021.8.11.0002, em trâmite perante a 3o Vara Criminal, que no dia 04 de setembro 2021, os denunciados
MILTON NAVES DE SOUZA JÚNIOR
e
JACQUELINE CRISTHIANE PEREIRA DE MORAIS
, em razão da associação de forma estável e permanente existente entre eles,
transportavam droga e mantinham em depósito
droga e matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, possuíam munição de uso permitido e de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda, que
MILTON NAVES DE SOUZA JÚNIOR
fez uso de documento público falsificado, consistente em cédula de identidade de RG, em nome de “Lucas Antônio Lemos”.

1a APREENSÃO

1) Extrai-se dos autos que, policiais militares receberam informações de que havia um indivíduo já conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas, conduzindo o veículo
VW Gol, cor cinza, de placa NPQ-6450
, com identificação falsa. Em razão disso, os agentes deslocaram-se em diligências para apurar a veracidade da informação, ocasião em que avistaram o aludido veículo estacionado na
Rua Governador Frederico Solon, bairro Marajoara, nesta urbe
, bem como os denunciados
MILTON
e
JACQUELINE
saindo de seu interior e caminhando em direção a um estabelecimento próximo aquele local.

2) Infere-se que, a guarnição realizou a abordagem do casal, sendo que,
MILTON
se identificou como
“Lucas Antônio Lemos”
e
apresentou aos agentes a cédula de identidade número 12715690-1. Ato contínuo, foi realizada busca veicular, ocasião em foram encontrados no interior do automóvel
2 (dois) tabletes de Maconha
.

3) Ressai dos autos, que após realizarem checagem minuciosa, os agentes constataram que a cédula de identidade que
MILTON
havia apresentado era falsa. Durante entrevista informal, o denunciado teria relatado aos policiais, que
adquiriu o documento falsificado pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

2a APREENSÃO

4) Denota-se, que os denunciados relataram a guarnição que mantinham em depósito mais substâncias ilícitas. Diante disso, em continuidade as diligências, os agentes se deslocaram a uma casa abandonada, localizada na
Rua Marília, no bairro Cidade Deus, neste município
, onde encontraram apenas apetrechos utilizados para realizar as embalagens de entorpecentes, como rolo de papel filme.

5) Ainda em continuidade, deslocaram-se em outro endereço indicado pelos denunciados, localizado na
Rua 23, número 24, Quadra 76, bairro Paiaguás, nesta cidade de Várzea Grande/MT
, que, segundo eles, funcionava como depósito das substâncias ilícitas da organização criminosa a qual pertencem. No local, foram encontradas
17 (dezessete) porções médias de Cocaína, 7 (sete) tabletes de pasta base da mesma substância, 1.062 (mil e sessenta e dois) tabletes de Maconha, 8 (oito) porções grandes da mesma substância, 2 (dois) pacotes de Maconha do tipo “GOLD”1 , 1 (um) saco grande contendo ácido bórico, 2 (dois) sacos médios contendo substância branca similar a comprimido, 1 (um) frasco de 80 ml de Éter Alcoolizado “
Removex
”, 1 (um) frasco de 20 ml de Acetona, 2 (dois) frascos de 20 ml com a inscrição de Cloridrato de Lidocaína, 2 (duas) balanças de precisão, 1 (uma) panela grande com talheres e faca, 02 (dois) recipientes plásticos e 1 (uma) colher medidora, todos com resquícios de Cocaína, 01 (um) rolo de papel filme, 162 (sento e sessenta e duas) munições Calibre 7.62 intactas, 14 (quatorze) munições Calibre .38 intactas e 09 (nove) munições Calibre 12, intactas
.

6) Ressai dos autos, que os policiais
deslocaram-se
em outro endereço informado por
JACQUELINE
, onde localizaram a quantia de
R$ 2.685,00 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais)
em espécie, que segundo a denunciada, seria parte do dinheiro adquirido com a venda de drogas. No local, os agentes ainda encontraram
5 (cinco) cadernos de anotações e documentos diversos, com detalhes de grandes movimentações financeiras relacionadas ao tráfico de drogas
.

7) Em razão de tais fatos, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia, e perante a autoridade policial, negaram a prática do crime de tráfico de drogas (ID 66500637 e 66500632).

8) Infere-se ainda, que a polícia civil realizou investigação complementar, no intuito de analisar os cadernos de anotações apreendidos em posse dos denunciados. Diante disso, foi observado pelos investigadores, que para mascarar as anotações sobre as vendas dos entorpecentes, os traficantes costumeiramente utilizam de outras palavras, como por exemplo:
“chá” (maconha), “farinha” (cocaína), “gordura” (pasta base, crack).
Dessa forma, concluiu-se
que
“as anotações nos cadernos e papéis são oriundas de cobranças ou vendas de entorpecentes”
, conforme relatório e fotografias em ID 66500799.

9) Deve ser frisado, que o fato não é isolado na vida dos denunciados, visto que eles possuem vasto histórico criminal, inclusive possuem executivo de pena e respondem a outras ações penais (ID 66537969).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 66500619, pelo Auto de Apreensão ID 66500629, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.788660-01 (ID 60590875), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
positivo
para presença de
“COCAÍNA”, “MACONHA” e “ÍONS BORATOS”,
pesando, respectivamente,
10,000 kg (dez quilogramas), 827,586 kg (oitocentos e vinte e sete quilogramas e quinhentos e oitenta e seis gramas) e 18,940 kg (dezoito quilogramas e novecentos e quarenta gramas)
.

Configurou-se, também, pelo Laudo Pericial no 2.3.2021.45510-01, o qual concluiu que “a maior parte das munições se mostrou
EFICIENTE
com produção de tiro”. Bem como, que “os itens de 01 e 04
são de uso permitido
, conforme (a contrário sensu) Art. 03°, IV, a, do Anexo I do Decreto 10.030/2019. Itens 05 e 06
são de uso restrito
, conforme Art. 3o, IV, a), do Anexo I, do Decreto 10.030/2019” (ID 66500799, página 210).
[...]
.

Destaques no original

A
materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos documentos
constantes
destes
autos
;

bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
a despeito de
a
apelante ter negado a prática do comércio malsão, asseverando que a
s
droga
s

não
foram

apreendida
s

em
seu
poder
e de seu marido,
não restam dúvidas que
as
afirmações
dela
ficaram isoladas nestes autos, uma vez que
a
atuação
da dupla
na empreitada criminosa em
apuração
ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais
militares
condutores do flagrante.

Com efeito,
as
testemunha
s

André Luiz Marcondes Nunes e Renan de Souza Godoy,

policiais militares
, responsáve
is
pela
apreensão d
a
s
droga
s
, descreve
ram
em juízo minuciosamente tod
o o contexto
em que ocorreu o flagrante e
que culminou na presente ação penal, tal como se se infere
dos
trechos de seus depoimentos
resumidos na sentença da seguinte forma
:

[...]

Inquirido em Juízo a testemunha policial militar
André Luiz Marcondes Nunes
declarou que estavam em patrulhamento pela área do Marajoara/El Dourado quando avistaram um veículo com fundada suspeita em frente a uma barbearia, onde tinham dois indivíduos na frente, aparentando fazer a segurança ou algo parecido. Declarou que quando o casal desceu, fizeram a abordagem e a checagem da documentação que o suspeito do sexo masculino
estava, relatando
estar a pessoa do sexo feminino sempre nervosa, querendo esconder o celular. Declarou que, posteriormente, durante revista no veículo localizou-se entorpecente, ao que se recorda uma barra ou 1k (um quilograma) de “maconha” e após, durante a checagem constataram que o documento do suspeito era falso.

Na sequência, fizeram algumas diligências em algumas possíveis residências guiados pela ré. Asseverou que na primeira residência, que a ré teria alugado, morou por um tempo e depois abandonou, teria diversos papelotes e resquícios de grande quantidade de entorpecente. Declarou que em entrevista a ré os levou até uma segunda residência, na qual afirmou que juntamente com seu marido teriam grande quantidade de entorpecente, sendo encontrados em revista no referido local aproximadamente 1.100 (um mil e cem) peças de “maconha”, além de outros apetrechos, como balança de precisão; aproximadamente 28 kg (vinte e oito quilogramas) a 30 kg (tinta quilogramas) de “pasta-base”, esclarecendo que ao total daria mais ou menos 1 tonelada e 150kg de entorpecente. Ao ser questionado se também teriam materiais para preparo das porções, a exemplo de
movex
, bórico, cocaína, respondeu afirmativamente, declarando que era em grande quantidade e que já tinha uma parte da droga já “virada”. Declarou também que na entrevista informal, a ré afirmou que naquela tarde já tinha repassado para um pessoal no interior aproximadamente 30kg (trinta quilogramas) de “maconha”, ou seja, já tinha revendido. Ao ser questionado se a suspeita confessou que era ela quem fazia essa venda como também o preparo, se era ela quem coordenava essa fábrica de drogas, que pegava a matéria prima (cloridrato de cocaína) e transformava em porções para distribuir para as “bocas de fumo”, respondeu afirmativamente, esclarecendo que repassava tanto em Várzea Grande, Cuiabá e algumas cidades do interior. Declarou também que a ré informou uma residência no Pedra 90, uma residência mais nova e que também teriam alguns apetrechos. Ao ser questionado se apesar de só terem feito a prisão somente do casal, se havia muitas pessoas não identificadas trabalhando no local, respondeu afirmativamente, esclarecendo foi relatado pela ré que havia outras mulheres que faziam o deslocamento para o interior, levando a droga para outras cidades (mídia audiovisual).

No mesmo trilhar tem-se o depoimento judicial do policial militar
Renan de Souza Godoy
, que

declarou que fizeram a abordagem dos réus na barbearia e em revista veicular lograram encontrar tabletes análogos à “maconha”. Posteriormente, a ré Jacqueline os levou ao local onde estava escondido o restante da droga, no bairro Paiaguás. Ao ser questionado sobre como adentraram na casa, se os suspeitos tinham chave, declarou que não tinham e que foi feito o
adentramento
pelo portão da frente,
esclarecendo que do lado de fora dava pra sentir o cheiro dos entorpecentes. Ao ser questionado se recorda o que foi apreendido, declarou que foi apreendido “maconha”, “pasta-base” e alguns apetrechos para o embalo de droga. Ao ser indagado se esse local seria com uma fábrica de drogas, respondeu afirmativamente, esclarecendo que o local funcionava como Centro de Distribuição de droga e eles tinham materiais artesanais que refinavam a droga, esclarecendo que pegavam a pasta-base e refinavam no local, ácido bórico. Indagado se “batizavam” a droga, preparando-a para a venda final, respondeu afirmativamente (mídia audiovisual).

[...].
(Trechos do
s depoimento s judicia is da s testemunha s

André Luiz Marcondes Nunes e Renan de Souza Godoy
, extraído
s
da
sentença no ID 175124483
,
vistos nas mídias audiovisuais constantes do
ID 155614791).
Destacamos

Vê-se, pois, que
os policiais militares
acima nominados
tanto na fase investiga
tiva
quanto em juí
zo, foram firmes ao narrar que
abordaram
um
casal na via pública, oportunidade em que a apelante demonstrou bastante nervosismo. Relataram
, ainda,
que na revista pessoal puderam constatar que o corréu Milton fez uso de documento falso e na revista veicular localizaram
dois
tablete
s
grande
s
de entorpecente. Declararam,
também
, que a apelante indicou
os
imóveis
nos quais

foi
localizada grande quantidade de drogas, além de munições e apetrechos comumente utilizados no preparo da atividade ilícita.

Em relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”
.

A
apelante
, por sua vez,
não compareceu
à audiência marcada para
interro
gada
, oportunidade em que
poderia
dar sua versão sobre os fatos narrados na denúncia.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a vers
ão
conflitante narrada pel
a defesa técnica da
apelante no sentido de que
ela
não t
e
m qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, não encontra respaldo
nos depoi
mentos prestados pelos
policiais militares
acima
citados,
cuja dinâmica dos fatos explicam a abordagem realizada no dia e local, bem como o contexto
da p
risão
dela e

de seu marido
, o corréu Milton.

Além do mais, sem embargo de a
apelante ter alegado que
nada de ilícito foi encontrado
no veículo conduzido pelo corréu Milton
, é mister salientar que tal tese é insustentável, porque
dissociada de todo o conjunto probatório constante
destes
autos,
eis que os policiais militares foram firmes e coerentes em afirmar que durante a revista veicular foram localizados dois tabletes de maconha dentro do
automotor
,
que foram
apreendido
s
e encaminhado
s

à
Delegacia de Polícia Civil
, sendo certo que o argumento da defesa técnica de que “
CONTRARIA A LÓGICA o fato de o corréu e sua esposa estarem transportando droga e se dirigirem a um Salão de Beleza (Barbearia) para cuidar de sua estética/aparência com demasiada quantidade de entorpecentes em seu veículo. SERIA MUITO MAIS SEGURO TER DEIXADO NA RESIDÊNCIA EM QUE MORAM!
”

Destaques no original

Ademais, conforme descrito na exordial acusatória (ID
175124367) na
residência
localizada
na
Rua 23, n. 24, quadra 76,
B
airro Paiaguás, na cidade de Várzea Grande, indicada pela apelante durante a
s
diligência
s
que culmin
aram
na sua prisão,
foram apreendidos:
“
17 (dezessete) porções médias de Cocaína, 7 (sete) tabletes de pasta base da mesma substância, 1.062 (mil e sessenta e dois) tabletes de Maconha, 8 (oito) porções grandes da mesma substância, 2 (dois) pacotes de Maconha do tipo “GOLD”1 , 1 (um) saco grande contendo ácido bórico, 2 (dois) sacos médios contendo substância branca similar a comprimido, 1 (um) frasco de 80
ml de Éter Alcoolizado “
Removex
”, 1 (um) frasco de 20 ml de Acetona, 2 (dois) frascos de 20 ml com a inscrição de Cloridrato de Lidocaína, 2 (duas) balanças de precisão, 1 (uma) panela grande com talheres e faca, 02 (dois) recipientes plásticos e 1 (uma) colher medidora, todos com resquícios de Cocaína, 01 (um) rolo de papel filme, 162 (sento e sessenta e duas) munições Calibre 7.62 intactas, 14 (quatorze) munições Calibre .38 intactas e 09 (nove) munições Calibre 12, intactas
.”

,
circunstâncias, essas,
que indica
m
, indubitavelmente, que a residência

da apelante
era utilizada como local de depósito e preparo da droga para a distribuição.

Negritos no original

No mesmo sentido, o
Laudo Pericial
n.
3.14.2021.78866-01
exteriorizado no ID
175124358
concluiu que parte das porções apreendidas apresentou resultado positivo para cocaína, enquanto outra parte apresentou resultado positivo para maconha

(Cannabis sativa L.).

Como
é cediço,
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda
, o depósito
ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”
.

Dito isso, imp
õe-se reconhecer
,
que, na espécie,
há prova suficiente de que a apelante e o corréu Milton estavam realizando o comércio ilícito de drogas, eis que adquiriram, tinham em depósito, preparavam e vendiam entorpecentes.

Por outro viés,
no que diz respeito à materialidade e autoria do crime de posse irregular de munições,
deve ser registrado que a
busca domiciliar
o
correu de forma legítima, sem qualquer excesso por parte dos policiais militares, que realizaram, como já mencionado, a apreensão de “
162 (sento e sessenta e duas) munições Calibre 7.62 intactas, 14 (quatorze) munições Calibre .38 intactas e 09 (nove) munições Calibre 12, intactas
”.

Negritos do original

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição d
a
apelante em relação ao crime de tráfico de drogas
e tampouco do delito de posse irregular de munições
com fundamento no art. 386,
II ou
VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar, outrossim, em aplicação do
princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este,
caracterizado,

diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Entretanto,
relativamente
ao pedido de absolvição
da
apelante
pelo delito de associação para o tráfico de drogas, vê-se que lhe assiste razão, eis que ao longo da instrução processual não ficou, de fato, demonstrada
a prática do mencionado crime
por parte dela
.

E tais afirmações têm consistência porque
a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, eis que é necessária, para caracterização
daquele injusto penal:
a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de u
m ou de alguns atos delituosos.

E, no caso
sob apreciação
, não há provas capazes de demonstrar que
Jacqueline
Cristhiane

comercializava entorpecentes de maneira conjunta e com estabilidade com o
corréu Milton
,
seu marido,
pois nenhum policial apresentou prova que comprovasse insofismavelmente essa conduta, tendo em vista que apenas narraram a apreensão dos entorpecentes
e demais materiais na residência apontada durante a abordagem policial
, sem, contudo, apresentar dados concretos acerca da prévia investigação, tais como
:
tempo de duração, detalhamento das diligências realizadas, contatos d
a

apelante
,
contexto
em que se dava a associação, como eram divididas as tarefas, os lucros etc.

Conforme já foi asserido linhas volvidas, a

averigu
ação
das

denúncias
anônimas
realizadas por populares
,
de que “
havia um indivíduo já conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas, conduzindo o veículo
VW Gol, cor cinza, de placa NPQ-6450
, com identificação falsa
”,
policiais militares
conseguiram abordar o corréu Milton e, durante revista veicular e busca domiciliar,
as informações recebidas se confirmaram, oportunidade em que os agentes públicos
conseguiram apreender expressiva quantidade de entorpecentes e
diversos objetos relacionados à traficância,
tal
como narrado n
a
denúncia.

No que se refere ao delito de associação para o tráfico,
contudo,
raros são os casos em que tal hipótese se confirma, e este não é um deles.
Isso porque, o Ministério Público
não produziu qualquer prova nesse sentido, não restando demonstrado que
a apelante e seu
marido
, o corréu Milton,
tenham se associado para a prática do delito
citado, mormente porque
se
tratando

de
um casal, é certo que a r
elação afetiva prejudica a configuração do ilícito da associação e que necessita, então, de maiores elementos de prova para a sua configuração.

Registre-se, ainda nessa senda, que

para a configuração do

tipo penal da associação para o tráfico, embora dispense a reiteração de condutas,
faz-se necessária
a presença de vários autores, pela maior facilidade na prática do fato
, em razão de divisão de tarefas
. Todavia, como se trata, no caso
destes
autos,
da denúncia
de um casal
que possui
relação afetiva, que são casados ou que vivem em união estável,
como
já mencionado,
essa relação impõe maior demonstração quanto à associação para o tráfico
, não sendo possível
haver suposições a respeito.

Aliás, a denúncia não descreve adequadamente quais seriam as condutas a configurar a dita associação, limitando-se a escrever que
“
os denunciados
MILTON NAVES DE SOUZA JÚNIOR
e
JACQUELINE CRISTHIANE PEREIRA DE MORAIS
, em razão da associação de forma estável e permanente existente entre eles,
transportavam droga e mantinham em depósito
droga e matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”
. Não
há detalhamento, pormenorização ou qualquer explicação sobre a sugerida
participação associativa e,
embora uma das imputações denunciadas seja a associação
para o tráfico de drogas
, nada há na descrição contida na peça inaugural
ou no depoimento das testemunhas
que autorize a condenação por tal delito.

Destaques no original

Logo, não obstante haja indícios de que
Jacqueline
Cristhiane
possa ter praticado traficância em associação, deve ser reconhecido que os elementos probantes colhidos durante a instrução criminal não têm a consistência necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput,
da Lei de
D
rogas, notadamente porque, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser na espécie, deve o magistrado decidir em favor do acusado, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

No
que alude à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PERTINÊNCIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL QUE O APELANTE TENHA SE ASSOCIADO COM
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
AOS DEMAIS AGENTES – APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – APELO PAR

CIALMENTE PROVIDO.

[...]
Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o acusado se associou de
forma estável e permanente
aos demais agentes para fins de traficância, deve ser reformada a sentença, para absolvê-lo em relação ao crime descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006
.
(N.U 1001638-56.2021.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022,
Publicado
no DJE 14/12/2022.
Destacamos

De ou
t
ro
ângulo
,
no tocante à alegada exacerbação da pena aplicada
à
apelante, especificamente, na fixação da
pena
basilar
, sob o argumento de que o magistrado não agiu com acerto ao considerar um aumento de 5 (cinco) anos em razão de uma única circunstância desfavorável (quantidade de entorpecente apreendido), tem-se que a irresignação não merece acolhimento.

Para
a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do Código Penal. E, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo sentenciante quando da aplicação da
pena

à
apelante:

[...]

1. Do crime tipificado no art. 33 “caput”, da Lei n. 11.343/06 – Tráfico de drogas.

Na PRIMEIRA FASE verificada as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, constatou-se que todas são favoráveis à ré, já que não há nos autos nada que revele o contrário. Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, à toda evidência devem ser valoradas desfavoravelmente a
quantidade da droga/produto
, sendo 827,586kg (oitocentos e vinte e sete quilogramas e quinhentos e oitenta e seis gramas) de “MACONHA” e 18,940kg (dezoito quilogramas e novecentos e quarenta gramas) de ÍONS BORATOS (produto destinado à produção de cocaína em suas diversas formas), desfavorecem completamente à ré. Ademais, a apreensão de “COCAÍNA” (10,000kg - dez quilogramas), droga extremamente deletéria e dotada de alto grau de nocividade, demanda maior rigor em razão da
natureza
quando da aplicação da pena. Por estes
motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, e seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aplica-se a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa
.

Na SEGUNDA FASE presente a circunstância a agravante da REINCIDÊNCIA, em virtude da ré ostentar condenação pela prática de crime doloso proferida nos autos da ACP N. 1269- 07.2013.8.11.0012, que tramitou perante o Juízo da Primeira Vara de Nova Xavantina/MT (PEP SEEU NU 0026497-15.2018.8.11.0042 - ATIVO), cujo trânsito em julgado operou-se em 22/05/2015), faço acrescer sobre a pena anteriormente fixada o aumento de 1/6 e ausentes circunstâncias atenuantes, resultando a pena em
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.167 (um mil, cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Na TERCEIRA FASE, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, estabeleço a pena em
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.167 (um mil, cento e sessenta e sete) dias
-
multa
.

[...]
.
(Trecho
s
da sentença condenatória
, vista no
ID
175124483
).

Destaques no original

Nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que seu prolator considerou desfavorável
à
apelante apenas a quantidade
e natureza
do
s
entorpecente
s
apreendido
s
:

827,586kg de maconha, 18,940kg de íons borato (produto utilizado para preparo da cocaína) e 10,000kg de cocaína
.

E
,
por conta disso, estipulou a
pena
basilar em
10
(
dez
) anos de reclusão, ou seja,
5 (cinco) anos
acima do mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas. E, nesse ponto, não há motivo para a retificação da pena
basilar
, porque esta foi fixada, como dito, em razão da grande quantidade
e da natureza dos e
ntorpecente
s apreendidos
, fundamento que se mostra idôneo, justificando o incremento tal como lançado pelo juízo de primeiro grau, ainda que se trate de apenas uma circunstância judicial negativada.

Deveras, acerca da temática,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
já deixou assentado que
“
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos

(Ag
ravo
Int
erno
no H
abeas
C
orpus n.
352.885/SP,
relatado pelo
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016,
DJe
09/06/2016).

De mais a mais, não se pode olvidar que,
só se pode alterar o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas – 5 a 15 anos de reclusão –, o aumento
operado na sentença
condenatória
, pela quantidade
e natureza das drogas
apreendid
as
, qual seja,
mais de 800
kg de maconha
e mais de 18kg de cocaína
, não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

Q
uanto à matéria, eis o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DO AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. MINORANTE. INCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2. Nesse contexto, ante à presença de uma circunstância judicial desfavorável (natureza e quantidade de drogas),
entendo como proporcional o aumento no dobro promovido pelas instâncias ordinárias, ante a exorbitante quantidade apreendida (104kg de cocaína), não se vislumbrando flagrante ilegalidade na fração escolhida pela origem para recrudescer a reprimenda do agravante
, mormente porque atendido o que determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual afirma dever incidir com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente.

3. No que tange à não incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/20 06, cediço que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4. As instâncias ordinárias impuseram fundamentos concretos para negar o benefício, tais como
veiculo
especialmente modificado e preparado para tal providência, amparado com telefone celular especialmente disponibilizado para
contato com os demais envolvidos durante o trajeto ou na sua chegada ao destino, o que evidencia organização e profissionalismo associáveis à organização criminosa responsável pela disponibilização do entorpecente, de modo que concretamente demonstrada a dedicação à atividade criminosa.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 812.602/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22
.
5
.
2023,
DJe
de 26
.
5
.
2023)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (63 KG DE MACONHA E 9,5 KG DE CRACK).
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
VEÍCULO ADREDEMENTE PREPARADO; E
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE, POR SI SÓ, JUSTIFICA O ACRÉSCIMO APLICADO.
FRAÇÃO DE 1/5 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE E DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE DROGAS. NÃO RECONHECIMENTO. ALÉM DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS AGREGARAM FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM IDONEAMENTE O NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE, NOTADAMENTE A PARTICIPAÇÃO DE, ALÉM DOS 5 RÉUS, OUTRAS PESSOAS QUE FORNECERAM A DROGA OU QUE AUXILIARAM NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, OU SEJA, DENOTA-SE QUE TODOS ELES ACABARAM ADERINDO A UMA ASSOCIAÇÃO ORGANIZADA E DESTINADA AO TRÁFICO DE DROGAS PARA O TRANSPORTE A OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na dosimetria da pena-base, foram apontadas as seguintes circunstâncias judiciais negativas: as CIRCUNSTÂNCIAS merecem especial ponderação, posto que que o réu aderiu a uma associação criminosa, com requintes de organização, em face do envolvimento de ao menos outras quatro pessoas, o uso de veículo específico para tal finalidade, o que reputo como de maior censura. Ademais, tem-se que a droga estava acondicionada em local preparado, dificultando a ação policial, demonstrando elevado grau de sofisticação da empreitada criminosa. [...]
a natureza da droga (COCAÍNA), com maior poder viciante e a quantidade considerável (63k g de maconha e 9,5k g de crack), lhe prejudicam
[...]
Para
as circunstâncias do crime a sentença considerou, para todos os apelantes, o modus operandi (f.

1.040/1.049), e agiu com acerto pois a droga estava acondicionada em local especialmente preparado, no interior do tanque de combustível do veículo, com a finalidade de dificultar eventual fiscalização da polícia. [...] Ou seja, para o transporte da substância modificou-se um dos principais componentes do veículo, o tanque de combustível, o qual teve o seu diâmetro reduzido por um compartimento especial, com a finalidade de camuflar a substância e, com isto, dificultar a localização e garantir o sucesso da empreitada. [...] O emprego de veículo especialmente preparado para o transporte
de droga relaciona-se ao modus operandi empregado, e é fato que merece maior reprimenda, pois o objetivo é o de dificultar a fiscalização e atribuir maior comodidade aos narcotraficantes na prática da empreitada criminosa. Desde que não cumulativamente, pode ser considerado na análise de mais de uma moduladora, como culpabilidade ou circunstâncias do crime, a critério do magistrado.

É fundamento idôneo ao recrudescimento da pena basilar. [...] A natureza da substância é uma das circunstâncias judiciais preponderantes, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, e deve ser analisada de forma dissociada da quantidade, a outra face da mesma moduladora, eis que não é a quantidade, mas os efeitos danosos mais graves que tal substância provoca, que implica no recrudescimento.

2. Para a jurisprudência desta Corte Superior, a apreensão de grande quantidade de droga e a utilização de veículo adredemente preparado para o transporte da droga são elementos que justificam a exasperação da pena-base.

3. No caso, observa-se que o Tribunal de origem, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a grande quantidade de droga apreendida (133,720 kg de maconha) para elevar a pena-base em 5 anos de reclusão. Assim,
apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda, o qual foi elencado inclusive como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), a elevação da pena no dobro do mínimo legal não se mostra desarrazoada, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte
(
AgRg
no HC n. 746.798/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 30/8/2022).

4. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade no acréscimo da pena-base, em razão da elevada quantidade de entorpecente apreendido e das circunstâncias negativas. Ressaltou a instância antecedente que o réu transportava aproximadamente 96 kg (noventa e seis quilos) de maconha. Além disso, destacou a ocultação da droga a fim de dificultar a fiscalização em região de fronteira (
AgRg
no REsp n. 1.895.424/PR, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
16/5/2022).

5. Quanto ao argumento de desproporcionalidade no acréscimo dado à pena-base, aplicada na fração de 1/5 para cada circunstância judicial considerada desfavorável, não assiste razão à defesa, tanto em razão da discricionariedade inerente aos Juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais, bem como, notadamente, em razão da citada concretude dos fundamentos apresentados para a exasperação perpetrada - notadamente a quantidade de droga apreendida.

6. Não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, conforme jurisprudência pacífica desta
eg
. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (
AgRg
no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 28/06/2019) (
AgRg
no
AREsp
n. 2.095.456/SE, Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 26/8/2022).

7. As instâncias ordinárias apontaram fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com
destaque a vários outros elementos de prova que, aliados à grande quantidade (63 kg de maconha e 9,5 kg de cocaína em pedra - crack), provam claramente "a participação de, além dos 5 (cinco) réus, outras pessoas que forneceram a droga ou que auxiliaram na locação de veículo, ou seja, denota-se que TODOS eles acabaram aderindo a uma associação organizada e destinada ao tráfico de drogas para o transporte a outra unidade da federação.

8. O Tribunal de origem apontou fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante, não se atendo, tão somente, à referida quantidade de entorpecente apreendido (63 kg de maconha e 9,5 kg de crack).

9. Na espécie, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de balança de precisão e de instrumentos próprios destinados à partição dos entorpecentes, bem como da quantia de R$ 29.748,00 (vinte nove mil, setecentos e quarenta e oito reais). Além disso, assinalou o colegiado local a intensa movimentação de usuários na residência dos acusados, destacando que, no curto lapso temporal em que foi montada a campana policial, foram abordados aproximadamente 10 usuários que haviam adquirido entorpecentes no local. [...] Com efeito, não foi a quantidade ou natureza do material tóxico apreendido que motivou o afastamento do redutor.

Foram apresentados fundamentos concretos, relacionados a petrechos apreendidos e à mecânica delitiva empregada pelos acusados, para afastar a causa especial de diminuição da pena. Com efeito, concluiu-se pela ausência de teratologia manifesta apta a justificar a reforma do aresto local, porquanto não desrespeitadas as premissas estabelecidas pela Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe
1°/7/2021 (
AgRg
no HC n. 673.420/DF, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
07/10/2021).

10. As instâncias ordinárias, ao apreciar as circunstâncias do caso concreto, inclusive a quantidade de drogas apreendidas, entendeu que não seria o caso de deixar de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 ou reduzi-la a patamar aquém do máximo. [...] Assim, para rever a conclusão, no sentido de aferir se o ora Agravado se dedicaria a atividades criminosas, como sustenta o Agravante, seria necessário o reexame de fatos e provas, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 1.819.110/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
25/5/2021).

11. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.963.184/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27
.
9
.
2022,
DJe
de 30
.
9
.
2022)

Destacamos

Diante do exposto, quanto às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas, é de rigor concluir que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse
argumento
, pela quantidade
e natureza
d
os
entorpecente
s
apreendido
s
, de forma que tal fundamento é idôneo para exasperar a pena-base, tal como fê-lo o sentenciante,
daí por que
, o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo, conforme foi asseverado linhas volvidas.

Destarte,
excluída a condenação relativa ao crime de associação para o tráfico de drogas e
mantidas as condenações r
eferentes
aos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo,
consistentes em
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.167 (um mil, cento e sessenta e sete) dias
-
multa e
3 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 12 (doze) dias-multa,
respectivamente,
aplicando-se o concurso material de crimes, de modo a somar-se as
penas
, estabeleço a pena definitiva
da apelante

em

15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1.179 (um mil, cento e setenta e nove) dias-multa.

Em relação
ao regime prisional, vê-se que a pena
aplicada à apelante
é
superior
a
8 (oito) anos, motivo pelo qual deve ser mantido o regime de
seu
cumprimento no inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a
preliminar
arguida
. E, no mérito,

dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Jacqueline
Cristhiane
Pereira de Morais
,

para o fim de absolvê-l
a
da prática do delito de associação para o tráfico de drogas, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024